Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729841-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Narra que, na origem, ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em face da NEONERGIA DISTRIBUIÇAO BRASILIA S.A. Alega que, em que pese receber uma remuneração líquida de R$ 11.270,00, possui despesas básicas que totalizam R$ 14.307,17. Argumenta que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de sua família. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória da questão, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, malgrado os argumentos do agravante, não vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito invocado. O próprio agravante confirma que recebe mensalmente a quantia de R$ 11.270,00. Junta comprovação de gastos com escola de sua filha (R$ 1.460,00), plano de saúde (R$ 1.928,97), condomínio (R$ 861,61), prestação de financiamento de imóvel e fatura de cartão de crédito (mais de R$ 6.000,00). O salário do agravante é muito superior à média nacional do brasileiro, de forma que não há plausibilidade na alegação de hipossuficiência. Ademais, se os gastos alegados pelo agravante superam sua renda mensal, é crível que o agravante tenha outra fonte de renda ou não seja o único a contribuir com as despesas do lar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021